Tribunal: STF
Processo: HC 254630
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.765.610/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    2. No caso, o Tribunal de origem ressaltou que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se revela socialmente recomendável, pois o acusado, além de reincidente, é detentor de maus antecedentes, sendo que os delitos anteriores apresentam uma relação de dependência com o delito de contrabando apurado nestes autos, o que não destoa da jurisprudência desta Corte Superior.



    3. Agravo regimental improvido (doc. 7, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    O v. acórdão (documento 06), ao vedar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, o fez com base apenas na reincidência do recorrente, em total inobservância ao § 3º do art. 44 do Código Penal:



    [...]



    Considerando a pena imposta, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade do apelante por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, Código Penal, tendo em vista que a pena cominada não foi superior a 4 anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.



    Relembre-se que, no caso em questão, o recorrente foi considerado reincidente em razão de fato praticado em 2014 (documento 07).



    O contexto do crime faz com que a substituição por pena restritiva de direitos seja suficiente para a reprovação e prevenção do crime em pauta.



    Ademais, a substituição pleiteada é benéfica para a sociedade que prefere que os acusados prestem serviços comunitários do que sejam dessocializados no cárcere, com alto custo humano e monetário.



    De acordo com o art. 44, § 3º, CP, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que o acusado não seja reincidente específico.



    No presente caso, de acordo com a certidão (documento 07), a reincidência operou-se por crime diverso do apurado no presente auto.



    O referido artigo é claro quanto à possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade para reincidentes, desde que a reincidência não seja em razão do mesmo crime.



    A decisão do r. acórdão limita-se a afirmar a reincidência do réu para vetar a substituição, ignorando o dado de que a reincidência não é específica (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, requer:



    a) A concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da condenação no ponto em que determina o cumprimento da pena privativa de liberdade, até o julgamento final do presente writ;



    b) Ao final, o deferimento definitivo da ordem para anular o acórdão do STJ, determinando-se a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 3º do Código Penal (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Sobre o tema suscitado pela defesa neste habeas corpus, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    Não merece acolhimento a pretensão do agravante.



    A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização como forma de expressar a insatisfação com o decisum ora questionado, na tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.



    Consoante assinalado na decisão agravada, não se mostra possível acolher a tese da defesa.



    No julgamento da apelação, a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-probatório presente nos autos, afirmou que a substituição pretendida não é socialmente recomendável, porque, além da reincidência, o réu é detentor de maus antecedentes, sendo que os delitos anteriores apresentam relação de dependência com o delito de contrabando apurado nestes autos (fls. 467/468), inexistindo, com isso, ilegalidade a ser reparada.



    Dado isso, está a decisão do Tribunal de origem em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que considera a reincidência e os maus antecedentes como impeditivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da medida não se mostrar socialmente recomendável.



    Em reforço aos precedentes anteriormente citados, confiram-se mais estes: AgRg no HC n. 953.795/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 23/12/2024; AgRg no HC n. 853.820/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 27/8/2024; AgRg no AREsp n. 2.408.378/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/6/2024; AgRg no HC n. 670.010/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/5/2023; AgRg no HC n. 784.789/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 20/4/2023; AgRg no AREsp n. 2.060.562/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/3/2023; AgRg no HC n. 712.102/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 21/10/2022, entre vários.



    Por fim, não se mostra possível, em sede de recurso especial, alterar as premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem, ante o óbice da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 26/6/2023).



    Assim, os frugais argumentos apresentados não são aptos para desconstituir a decisão agravada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7, pp. 2-3 — grifei).



    O art. 44 do Código Penal — CP dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 



    Ainda, nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/12/2008).



    No caso, é possível notar que o inciso II do art. 44 do CP foi devidamente aplicado pelo acórdão de segunda instância, indicando que, “além da reincidência, o réu é detentor de maus antecedentes, sendo que os delitos anteriores apresentam relação de dependência com o delito de contrabando apurado nestes autos (fls. 467/468)”.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE.



    1. A circunstância especial de o agente ser reincidente indica fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, “surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto” (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017).



    2. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias (agente que ostenta quatro condenações), que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem motivação adequada para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44 do CP.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 219.532 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/10/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. No caso concreto, as instâncias originárias fixaram o regime semiaberto e negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão de o agravante ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que está de acordo com a dicção do art. 44, II e III, do CP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 226.624 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO INABILITADA. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: AGRAVANTE REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 227.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/5/2023).



    Além disso, em casos como tais, a substituição da reprimenda é apenas uma possibilidade colocada à disposição do magistrado sentenciante, se assim o caso recomendar, e não um direito subjetivo do condenado, tal como dispõe o § 3º do art. 44 do Código Penal:



    § 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.



    Nessa esteira, menciono o escólio de Rogério Greco, ao tratar do referido § 3º do art. 44 do CP: 



    Portanto, o juiz terá de avaliar se, mesmo tendo havido condenação anterior por crime doloso, sendo concedida a substituição, ela atingirá a sua dupla finalidade: evitar o desnecessário encarceramento do condenado, impedindo, com isso, o seu contato com presos que cumprem penas em virtude da prática de infrações graves, afastando-o do ambiente promíscuo e dessocializador do sistema penitenciário, bem como se a substituição também trará em si o seu efeito preventivo. Caso o julgador perceba que em caso de substituição da pena de prisão pela restrição de direitos, em razão de condenação anterior, esta não surtirá qualquer efeito, deve prevalecer a regra do inc. III do art. 44, ficando impossibilitada a substituição (in Código Penal Comentado. 10ª ed. Niterói-RJ: Impetus, 2016. p. 171 — grifei). 



    Com essa mesma compreensão, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...]



    II – O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.



    III – Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008).



    IV – No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que “o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.



    V – Agravo regimental improvido (HC 233.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, § 3°, DO CP. BENEFÍCIO DENEGADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    […]



    II – A reincidência, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3°, do Código Penal – CP.



    III – A denegação do benefício a réu que não seja reincidente específico deve ser devidamente fundamentada.



    IV – No caso, as instâncias anteriores, motivadamente, consignaram não ser a substituição da pena a medida mais adequada à hipótese.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 174.592 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28/11/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA CONSIDERADA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA.



    1. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias antecedentes, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do 44 do CP.



    2. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em habeas corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias ordinárias para infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 156.156 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/8/2018).



    HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL). […]. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, V, G, DA LEP). ORDEM DENEGADA. […] 5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes. […]. 7. Ordem denegada (HC 117.719/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20/8/2014).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator